Tribunal: STF
Processo: Pet 13048
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental em Petição. Petição formulada perante o Supremo Tribunal Federal. Incompetência originária. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Pedido manifestamente incognoscível. Negativa de seguimento. Não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal visando à adoção de providências em autos previamente transitados em julgado, alegadamente com fundamento no direito de petição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido formulado configura a utilização de via processual incabível, porquanto não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, de modo a configurar erro grosseiro, o que impede a aplicação da fungibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF).



    4. Cumpre à parte agravante impugnar, de modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela, limitando-se a reiterar argumentos outrora levantados e já afastados.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 1.738-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 01/09/1999; STF, Pet nº 7.374-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/03/2018; STF, Pet nº 8.033-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/10/2020.